Tribunal: TJBA
Processo: 8023178-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023178-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): MARIO BORGES FERREIRA BRAZ IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. QUADRO QETAPM. LEGISLAÇÃO ESPECIFICA APLICÁVEL AO ALUDIDO QUADRO ESPECIAL. LEI ESTADUAL N. 14.186, DE 15 DE JANEIRO DE 2020. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR PARA QUEM PREENCHEU OS REQUISITOS ATÉ A DATA DE 31 DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 92, III DA LEI ESTADUAL 7.990/2001 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA). CERTIDÃO DA IMPETRANTE EXPEDIDA PELO ESTADO DA BAHIA JUNTADA AOS AUTOS, A QUAL COMPROVA QUE A MESMA NA DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 JÁ CONTAVA COM MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VALIDADO NO SENTIDO DE RECONHECER QUE O IMPETRANTE FAZ JUS AOS PROVENTOS DE CAPITÃO PM NA INATIVIDADE REMUNERADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8023178-50.2025.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como impetrante Marcelo Moreira de Oliveira e, como impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA